Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GARANTIA. ILEGITIMIDADE. SUPRESSAÕ DE INSTÂNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA. RESPONSABILIDADE DA LOJA VENDEDORA. CONCESIONÁRIA. ROMPIMENTO DA CORREIA DENTADA LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. VÍCIO OCULTO CARACTERIZADO. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. REVISÕES POSTERIORES REALIZADAS NA REDE CONCESSIONÁRIA NORMALMENTE SEM DETECTAR A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LOJA VENDEDORA, FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DEMORA NO CONCERTO DO VEÍCULO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Caracteriza-se vício oculto, o rompimento da correia dentada de veículo adquirido em loja de revenda, tendo em vista que se trata de problema de difícil constatação.

2. Se o veículo é entregue por particular em loja de revenda que, assim, negocia o bem no mercado de consumo e firma o respectivo contrato de venda, em regra, apenas a loja responde pelos vícios do negócio, máxime quando não pleiteada a rescisão.

3. Não se revela abusiva a cláusula que prevê a perda da garantia do veículo contra defeitos de fabricação pela não realização das revisões periódicas, se o consumidor teve pleno acesso às condições e alcance da garantia. Todavia, a falta de informação clara e o comportamento contraditório da concessionária, ao prosseguir com as revisões posteriores sem acusar a perda da garantia, não podem resultar prejuízos ao consumidor, tal como ocorreriam se lhe fosse excluída a garantia do veículo adquirido.

4. Tendo a concessionária da marca realizado várias revisões programadas, sem nada aduzir quanto ao descumprimento do prazo de revisão anterior, ao alegar, posteriormente, a perda da garantia, a oficina acaba por incorrer em evidente venire contra factum proprium, perfazendo comportamento contraditório, de quebra da confiança, em nítida violação a boa-fé objetiva.

5. É o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça que a multa cominatória deve ser arbitrada observando-se a razoabilidade e proporcionalidade, averiguadas no momento da sua fixação, até porque devem ostentar valor expressivo, a fim de desestimular eventual opção do devedor em descumprir a obrigação.

6. Recurso não provido.